Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010707-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHIAS ALT - CPF: 076.339.249-93 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), LUIS CARLOS MATTEI - CPF: 618.660.599-04 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA E DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – EFEITOS NÃO RETROATIVOS – EXEQUIBILIDADE DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais na primeira instância, o deferimento da justiça gratuita pleiteada e deferida apenas em grau recursal não a isenta do pagamento dos valores fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010707-27.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, manteve os honorários advocatícios.

O agravante alega que lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita, logo a cobrança dessa verba deve ficar suspensa.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 168442158).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169779687).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença objetivando receber os honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o agravante afirma que é beneficiário da justiça gratuita, e, portanto, essa verba deve ser suspensa.

O
decisum
atacado foi proferido nos seguintes termos:

(...)

A concessão se deu somente em grau recursal, logo, não atinge os efeitos da condenação em honorários advocatícios, vez que a concessão não retroage.

Nessa toada:

(...)

Desse modo, o benefício atinge apenas a diferença de percentual majorada em sede recursal, mantendo-se incólume a condenação em honorários advocatícios da sentença.
(ID. 167940183

- pág. 2/5).

Na sentença, o autor/agravante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O benefício da justiça gratuita só foi requerido na Apelação, ocasião em que foi concedido.

Desse modo, somente a partir de então é que se aplica a gratuidade, pois a decisão pelo deferimento não tem efeitos
ex tunc
, ou seja, não retroage.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP). 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau. Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição). (...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ) 2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022. 3. No que tange ao requerimento de redução dos honorários advocatícios imputados ao Estado do Paraná, registro que a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076) em 16.3.2022 e fixou as seguintes teses: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 175.326,58 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), não se podendo falar em montante muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.017.764/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.2.2023. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Conclui-se, portanto, que a condenação nas custas e honorários advocatícios arbitrados na primeira instância são devidos pelo autor/apelante e podem ser objeto de Cumprimento de Sentença.

Registre-se apenas que a majoração realizada no Recurso de Apelação de 1% fica afastada dessa cobrança, pois fixada na segunda instância, quando já havia sido deferida a justiça gratuita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023